Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-22.2017.8.11.0017
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002894-22.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CICERO ARAUJO DA SILVA - CPF: 317.962.141-91 (APELADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002894-22.2017.8.11.0017

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se pertinente manter a condenação da concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima do equipamento eletrônico do autor decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa requerida.

O aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002894-22.2017.8.11.0017

Apelação nº 0002894-22.2017.8.11.0017

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: CICERO ARAUJO DA SILVA

2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
CICERO ARAUJO DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação, para condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais no importe de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, bem como condenar a requerida a pagar indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação da Energisa
(Id. 163976193):
Afirma que na data da alegada queima do equipamento, o sistema da recorrente

não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido que pudesse ter relação com o dano. Aduz que o autor

não

juntou aos autos qualquer laudo técnico capaz

de

garantir

que

os

danos

alegados

foram motivados

por

uma

oscilação

de

energia

elétrica

decorrente

da

má

prestação

de serviço por parte da concessionária de energia elétrica. Sustenta que não é devida a reparação material concedida pelo juízo no presente caso, em razão da ausência de comprovação dos danos suportados. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Sem Contrarrazões
(Certidão - Id:

163976197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002894-22.2017.8.11.0017

Apelação nº 0002894-22.2017.8.11.0017

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: CICERO ARAUJO DA SILVA

2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia

V O T O

Narra o autor que, no dia 17/11/2016, ocorreu uma oscilação de energia que causou a danificação do motor de sua geladeira. Relata que, após o ocorrido, fez contato telefônico com a requerida obtendo a resposta de que em 24 horas seria enviado um técnico para vistoriar o aparelho, fato que não acorreu. Assim, o requerente contratou um técnico para realizar o reparo, o que lhe custou a quantia de R$ 650,00, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) [...].

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) [...].

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203. [...]. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03/07/2012)”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que neste caso, a concessionária requerida ao ser procurada pelo consumidor administrativamente, deveria segundo as regras da ANEEL (art. 205 e 206), ter investigado o ocorrido, inclusive, possuía a faculdade de retirar o equipamento danificado para perícia técnica.

No entanto, extrai-se pelos documentos acostados que a requerida apenas indeferiu o pedido de ressarcimento material, sem ao menos ter enviado um preposto da empresa a casa do autor para que houvesse perícia técnica (Id. 163976188 - Pág. 62).

Nesse sentido, é cediço a hipossuficiência técnica do autor em relação à prova da oscilação de energia, porquanto a concessionária possui melhores condições de demonstrar que prestou o serviço de forma adequada, contudo, não o fez.

Assim, se a empresa não prestou qualquer tipo de auxílio ao consumidor, no intuito de resolver a lide de forma administrativa, tampouco enviou técnico para que realizasse vistoria na casa do autor, ou no equipamento “queimado”, nem produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse a inocorrência da alegada oscilação de energia e descarga elétrica, afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$650,00.

Ainda, vale ressaltar que compete a empresa distribuidora de energia, o ressarcimento pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, “independentemente da existência de culpa” (Art. 210, ANEEL).

Por outro lado

quanto ao pleito do autor de condenação à indenização moral, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor, pela falha na prestação do serviço pela requerida, sobretudo porque o prejuízo patrimonial fora sanado.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, destaco julgados deste e. Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar.
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor."
(TJMT - N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.2.
O simples aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e automaticamente o direito de personalidade do consumidor.”
(Ap 37010/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

"
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento devido.
Queima de aparelho de TV. Falha na prestação dos serviços. Demonstrada a existência de nexo causal entre o dano suportado e a oscilação de energia, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Apelações não providas." (TJSP; Apelação Cível 1000792-83.2020.8.26.0438; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 17/08/2020)

Dessa forma, não mostra-se pertinente condenar à requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa ao direito à personalidade do consumidor.

Por derradeiro, no tocante ao ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou o recebimento de indenização por danos materiais e morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser dividido entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Por fim,
com a condenação em valor irrisório, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atribuído à causa
, no percentual de 10%.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para afastar a condenação por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para o requerente e 50% para a requerida,
ressalvado o fato de que ficam suspensos para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023